Tribunal: TJBA
Processo: 8005978-69.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005978-69.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONOMICO S A

Advogado(s)
:
ERIKA CASSINELLI PALMA

AGRAVADO: JOAO GUALBERTO GOMES DE ALMEIDA e outros (14)

Advogado(s)
:
CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, RENATA LOBO QUADROS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER OS EFEITOS DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO.

1. A controvérsia recursal cinge-se a definir se, em ação de cobrança de expurgos inflacionários sobre valores resgatados de plano de previdência complementar, deve-se aplicar o prazo prescricional quinquenal (nos termos da Súmula 291/STJ e LC 109/2001) ou vintenário (entendimento jurisprudencial prevalecente à época da propositura da ação).

2. Embora o STJ tenha consolidado o entendimento sobre a aplicação da prescrição quinquenal em questões previdenciárias complementares, inclusive editando a Súmula 291, tal orientação somente se pacificou após o ajuizamento da presente demanda.

3. À época da propositura da ação originária (2003), o entendimento jurisprudencial predominante era pela aplicação da prescrição vintenária em demandas relacionadas a expurgos inflacionários, conforme diversos precedentes do STJ então vigentes.

4. A aplicação retroativa de nova orientação jurisprudencial sobre prescrição a ações já em curso viola o princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, conforme assentado pelo STF no ARE 951.533 AgR-segundo.

5. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação dos efeitos da alteração de jurisprudência dominante dos tribunais superiores, visando resguardar a segurança jurídica.

6. Agravo interno conhecido e provido para restabelecer a decisão de primeiro grau que afastou a ocorrência da prescrição quinquenal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8005978-69.2021.8.05.0000
, em que figuram como
Agravantes, JOÃO GUALBERTO GOMES DE ALMEIDA e outros (JORGE C BARBOSA MENEZES, JORGE MARTINS BARBOSA e JOSAFA DA COSTA SANTANA), e como Agravada FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECÔNOMICO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA